Tribunal: STF
Processo: RE 1574677
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PRESCRIÇÃO. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. MARCO INTERRUPTIVO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. RECURSO PROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público Federal, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado:



    EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. CRIME PRATICADO EM DATA ANTERIOR À ALTERAÇÃO PROMOVIDA NO ART. 109, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL PELA LEI Nº 11.596/2007. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENSÃO RECURSAL DE QUE O ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO SEJA CONSIDERO COMO CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. ALEGAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NÃO CONSTITUIU NOVATIO LEGIS IN PEJUS. IMPROCEDÊNCIA. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO ÀS TESES FIRMADAS PELO STF NO HC 176.473 E PELO STJ NO RESP 1.920.091/RJ (TEMA REPETITIVO 1.100). PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (LEX CERTA E LEX STRICTA). MANUTENÇÃO DA DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Procedeu acertadamente o MM. Juiz a quo ao pontuar que, como a conduta delituosa pela qual restou o réu condenado foi praticada no ano de 2004, não se pode aplicar a alteração legislativa promovida no artigo 117, inciso IV, do Código Penal pela Lei nº 11.596/2007, que incluiu o "acórdão condenatório recorrível” como causa de interrupção do curso da prescrição, sob pena de sob pena de violação ao princípio da legalidade. 



    2. As teses firmadas pelo Supremo Tribunal Federal no HC 176.473 e pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp n. 1.920.091/RJ (Tema Repetitivo 1.100) não se aplicam aos crimes praticados anteriormente à vigência da Lei nº 11.596/2007, seja porque elas versam sobre a redação do art. 117, inciso IV, do Código Penal dada pela Lei nº 11.596/2007 - e, portanto, não estabelecem entendimento vinculante referente ao texto legal anteriormente vigente -, seja porque do princípio da legalidade deriva a proibição de retroatividade de normas penais mais gravosas (lex praevia), dentre as quais se incluem aquelas relativas à prescrição. 



    4. Na data do fato pelo qual o agravado foi condenado, o artigo 117, inciso IV, Código Penal previa que era causa interruptiva do curso da prescrição a sentença condenatória recorrível. Nessa perspectiva, considerar um acórdão condenatório como causa de interrupção da prescrição - tal como pretende o agravante - caracterizaria analogia in malam partem, a qual também é proibida pelo princípio da legalidade (lex stricta). 



    5. O entendimento ora adotado não nega aplicabilidade ao entendimento precedente vinculante firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, mas apenas realiza uma distinção (distinguishing) diante de uma particularidade do caso concreto para afastá-lo e, assim, não violar a garantia constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa. 



    6. Recurso desprovido.



    Nas razões do apelo extremo, o Ministério Público sustenta preliminar de Repercussão Geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, XXXVI, LIV e LXXVIII, da Constituição Federal.



    Alega, em síntese, que “esse Supremo Tribunal Federal não tem deixado de aplicar a tese vinculante fixada pelo plenário no Habeas Corpus nº 176.473 a fatos delituosos que, como no presente caso, foram praticados antes da entrada em vigor da Lei nº 11.596/2007, que alterou a redação do artigo 117, IV, do Código Penal”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    É o relatório. Decido. 



    O recurso extraordinário merece prosperar.



    O Tribunal Pleno desta Suprema Corte, no julgamento do habeas corpus n. 176.473, Relator Ministro Alexandre de Moraes, fixou a compreensão no sentido de que o acórdão condenatório, ainda que confirmatório da sentença de primeiro grau, interrompe o prazo prescricional. O acórdão ficou assim ementado:



    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 



    1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 



    2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 



    3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta.”



    Acrescente-se, em reforço argumentativo, a interpretação histórica e a voluntas legis da referida reforma do Código de Processo Penal, conforme se extrai da exposição de motivos do Projeto de Lei que deu origem à nova redação do artigo 117, IV, do Código Penal, in verbis:



    “A alteração proposta produz impacto na denominada prescrição intercorrente ou superveniente (art. 110, § 1º, do Código Penal), que ocorre após a prolação da sentença condenatória recorrível. Pretende-se evitar, com efeito, a interposição de recursos meramente protelatórios às instâncias superiores, uma vez que a publicação do acórdão condenatório recorrível, doravante, interromperá a contagem do prazo prescricional, zerando-o novamente . Sabemos que, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, tem prevalecido o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação de primeira instância não é causa interruptiva da prescrição, justamente por conta da ausência de expressa previsão legal . A presente proposição, nesse sentido, contribuirá para dirimir os conflitos de interpretação, consolidando a posição, mais razoável, de que o acórdão confirmatório da sentença recorrível também interrompe o prazo da prescrição intercorrente . Note-se bem que a interrupção da prescrição dar-se-á pela simples condenação em segundo grau, seja confirmando integralmente a decisão monocrática, seja reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta. Assim, diminuir-se-ão as possibilidades de ocorrência da prescrição intercorrente pela estratégia de interposição dos Recursos Extraordinário e Especial, posto que a contagem do prazo prescricional será renovada a partir da publicação do acórdão condenatório, qual quer que seja a pena fixada pelo tribunal”. (Grifei)



    Conforme bem assentado pelo e. Ministro Marco Aurélio, no julgamento do HC 92.340/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 8/8/2008:



    “O que embaralha um pouco o raciocínio é o fato de, a meu ver, evocar-se preceito que veio à balha para endurecer, no campo da persecução criminal, em benefício da defesa. E vou até mais adiante que Sua Excelência o relator.



    Quando tínhamos apenas como fator da interrupção a sentença utilizada essa expressão no inciso IV do artigo 117 -, já entendíamos, àquela época, que o vocábulo era sinônimo de decisão, como também em várias passagens do Código de Processo Civil, em que não se distingue sentença de acórdão, acórdão como pronunciamento de tribunal, muito embora agora também seja termo a revelar pronunciamento de Turma Recursal de Juizado Especial, quebrado o sistema do Código de Processo Civil.



    A meu ver e peço licença para ir adiante -, a Lei nº 11.596/07 não apenas consagrou a nossa jurisprudência, mas inseriu, no inciso IV, mais um fator de interrupção, pouco importando sentença condenatória anterior. Basta que o acórdão, confirmando essa sentença, também - e por isso mesmo -, mostre-se condenatório. Passa a existir outro fator de interrupção. Houve uma opção político-legislativa ante a delinqüência maior constatada na quadra vivida, ou seja, tem-se nova interrupção, uma vez confirmada a sentença condenatória .



    É esse o sentido que dou ao aditamento verificado, ao inciso IV, pela Lei nº 11.596/07, sob pena de concluirmos que se choveu no molhado ao inserir-se a disjuntiva ou e a expressão a acórdãos condenatórios, porque a jurisprudência já era pacífica no sentido de entender que, absolutória a sentença, mas condenatório o acórdão, havia a interrupção”. (Grifei)



    Destaca-se, ainda, que a orientação desta Suprema Corte é no sentido de que “Mesmo antes da alteração introduzida pela Lei 11.596/2007, o Superior Tribunal de Justiça e esta Suprema Corte já haviam consolidado o entendimento de que o acórdão de segundo grau que, confirmando a condenação de primeira instância, modificasse a pena, de modo a refletir no cálculo do prazo prescricional, tinha relevância jurídica e, portanto, deveria ser considerado como uma nova causa de interrupção do prazo prescricional” (HC 106.222, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJe de 29/03/2011). Na mesma linha, cito: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – PRETENDIDA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU – ALEGADA CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO PENAL – INOCORRÊNCIA – EFICÁCIA INTERRUPTIVA DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO QUE AUMENTA A PENA IMPOSTA NA SENTENÇA OU QUE REFORMA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – O Supremo Tribunal Federal, ainda em período anterior à vigência da Lei nº 11.596/2007, consagrou orientação no sentido de que o acórdão condenatório que aumenta a pena em razão de recurso interposto pelo Ministério Público ou que reforma sentença absolutória reveste-se de eficácia interruptiva da prescrição penal. Precedentes.” (RHC 142.852-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 30/06/2017)



    Assim, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da orientação firmada por esta Suprema Corte, a qual reconhece o acórdão confirmatório de sentença penal condenatória como marco interruptivo do curso do prazo prescricional, mesmo antes do período anterior à vigência da Lei n. 11.596/2007. 



    À luz dos argumentos expostos, PROVEJO o presente Recurso Extraordinário, com fundamento no artigo 21, § 2º, do RISTF, para reafirmar a jurisprudência desta Corte, reconhecendo que o acórdão confirmatório da condenação, ainda que proferido anteriormente à vigência da Lei n. 11.596/2007, interrompe o curso da prescrição. 



    Ex positis, devolvam-se os autos ao Tribunal a quo, para que profira novo juízo sobre a prescrição da pretensão punitiva do Estado no presente caso.



    Publique-se. Cumpra-se. 



    Brasília, 27 de outubro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente